Tribunal: TJSP
Processo: 1012849-23.2024.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ação cominatória fundada em contrato de intermediação digital celebrado entre motoristas particulares e a Uber. Descredenciamento causado por cancelamentos elevados de corridas pelo usuário parceiro. Cancelamento do cadastro justificado. Ação improcedente. Recurso desprovido.